Tribunal: TJMT
Processo: 1010552-06.2023.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010552-06.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (APELADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), EDILAINE GOMES RODRIGUES - CPF: 076.546.758-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE DE INCLUIR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

No caso de pagamento integral do débito pelos executados devem ser
incluídos os honorários advocatícios e
as
custas processuais (art. 827, 1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Execução
de Título Executivo Extrajudicial
julgada nos seguintes termos:

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a)

JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base nos
arts
. 924, II, e 925, do CPC;

b)

Custas remanescentes pela parte executada, inclusive a complementação da diligência requerida no Id. 136290302;

c)

Sem honorários, em razão da inexistência de contraditório e do pagamento temporâneo (id. 136361676) do débito;

d)

Diante do pagamento voluntário, expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo em favor do credor;

A
apelante aduz que a sentença foi prematura pois
os executados pagaram apenas o valor do débito, mas não
quitaram
o as custas processuais e
os honorários advocatícios.

Intimados, os apelados não
apresentaram contrarrazões (Id.
248126701
).

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
ajuizou
a Execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n.
823873
,
requerendo o pagamento de R$ 9.042,61
, bem como das custas processuais e
dos
honorários advocatícios.

No despacho inicial foram feitas as seguintes determinações (Id.
248126659
):

c) Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para pagamento do débito, custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob pena de penhora.

d) Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º).

A executada
Edilaine foi citada em 5.
12
.2023 (Id.
248126669
)
e em
6.12.2023 o
s executados
depositaram judicialmente
o valor integral
da dívida
(
R$ 9.042,61
).

Em seguida
o feito foi extinto com amparo nos
arts
. 924, II e 925 do CPC
, em virtude da satisfação da obrigação.

O art.
827
do CPC estabelece que “
Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado
”
.

E no §1º preceitua que “
No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade
”
.

Neste caso, os apelados pagaram apenas o valor do débito principal, mas não quitaram os honorários advocatícios e as custas processuais, ônus que lhes cabia
.

Desse modo,
é indevido o reconhecimento da satisfação da obrigação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEEXECUÇÃO– POSTULADA A PENHORA DE VALORES – SISTEMA
SISBAJUD
–LOCALIZADA QUANTIA MENOR QUE A DÍVIDA – PENHORA INSUFICIENTE – INTIMOU O JUÍZO “A QUO” O CREDOR PARA MANIFESTAR SOB PENA DE SEU SILÊNCIO SER INTERPRETADO QUITAÇÃOINTEGRALDO DÉBITO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, II, CPC – PRESUNÇÃO DO SILÊNCIO COMO ANUÊNCIA E QUITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não pode o silêncio do credor ser presumido como declaração ou reconhecimento tácito de que houvera a satisfação do crédito perseguido, acarretando a extinção da relação material com lastro nopagamento(CPC, art. 924; CC, art. 111).

2. Destaca-se que a extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/2015 exige a satisfaçãointegralda obrigação, incluindo-se o débito principal, os acessórios, as custas judiciais ehonorários, ressoando
inexorável
a inexistência de comprovante depagamentode qualquer importe a esses títulos nos autos ou, ainda, manifestação da parte exequente a anuir com quitação.

(
N.U
0000687-67.2009.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY

MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no
DJE
06/07/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para
complementação do pagamento pelos executados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024